Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. COMPROVAÇÃO DO DANO. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. DESNECESSIDADE. NULIDADE DO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. MINORAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Estando o feito em condições de imediato julgamento, diante da juntada aos autos de suficientes elementos probatórios, em observância ao princípio da celeridade processual, mostra-se prescindível a produção de outras provas para fins de comprovação do alegado dano moral, não se vislumbrando, por consequência, a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade de sentença afastada.
2. Demonstrado nos autos, por meio de relatórios médicos o fato de que a autora, vítima de importunação sexual, veio a experimentar sequelas psiquiátricas/psicológicas, posteriores à conduta ilícita do autor, não prospera a pretensão de afastamento da condenação por dano moral, com base nas teses de inocorrências de lesão aos direitos de personalidade de nexo de causalidade.
3. A quantia arbitrada a título de danos morais é razoável e proporcional, seja porque não implica em enriquecimento ilícito, seja porque serve tanto de consolo ao lesionado quanto de medida pedagógica para o agente.
4. Negou-se provimento ao recurso.